Tribunal: CARF
Processo: 10983.911357/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.911357/2011-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.009 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
BRF S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CONCEITO
DE
INSUMO.
CRITÉRIO
DA
ESSENCIALIDADE.
MATERIAIS, PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO
EMPREGADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Para fins de créditos de Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, devem ser
admitidos como insumos os bens, custos e despesas essenciais ao
desenvolvimento do processo produtivo. Os gastos com materiais, partes e
peças de máquinas e equipamentos, utilizados para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte geram créditos na
apuração não cumulativa das referidas contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.911357/2011-13
Fl. 10865
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911357/2011-13

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-004.906, de 26/07/2018 (fls. 10.194 a 10.223)1,
proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER), por meio do
qual o Contribuinte pleiteia o ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP, na
sistemática não cumulativa, apurados no 2o Trimestre do ano-calendário de 2009.
No Despacho Decisório proferido pela DRF em Florianópolis/SC (fls.
5.394/5.395), a Fiscalização, com base na Informação Fiscal de fls. 5.358 a 5.393, não
reconheceu o direito creditório pleiteado no PER e, por conseguinte, não homologou as
compensações efetuadas.
No Relatório, a Fiscalização passa a identificar as glosas realizadas nas Fichas do
DACON, conforme a seguir resumido: 1) Bens para Revenda: a) os valores das aquisições de
bens sujeitos a alíquota zero, e b) os valores dos itens que se referem a revenda de gás liquefeito
de petróleo, que tem alíquota concentrada, não geram crédito ao revendedor; 2) Bens Utilizados
como Insumo: aquisições de bens que não se enquadram no conceito de insumo, tais como: a)
valores das notas fiscais de aquisições de bens ou serviços indevidamente incluídos nesta linha,
como máquina, seguro, concerto de Ar Condicionado; b) aquisições de bens utilizados como
insumos e sujeitos à alíquota zero; c) notas fiscais cujo Código Fiscal de Operação não
representa aquisição de insumos e nem outra operação com direito a crédito; d) notas fiscais que
representam aquisições de insumos de pessoas jurídicas e que deveriam ter ocorrido com
suspensão obrigatória de PIS/Pasep e COFINS. 3) Serviços Utilizados como Insumo, tais como:
serviço de instalação de pontos de rede, serviço lavagem caminhão Munck ou serviço de coleta e
transporte de resíduo, 4) Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda, e 6)
créditos presumidos de atividades agroindustriais.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 5.402 a 5.548, trazendo um histórico dos fatos e discorrendo sobre os
seguintes tópicos (em resumo): o julgamento dos processos que relaciona deve ser efetuado em
conjunto; há nulidade do procedimento fiscal, alegando que a “superficialidade da análise das
informações necessárias para a glosa dos créditos” fere o princípio da verdade material; tece
considerações sobre a não cumulatividade das contribuições, estabelecendo o seu entendimento
sobre o conceito de insumo; discorre sobre o direito dos créditos de Bens para revenda
adquiridos a alíquota zero; Bens para revenda, com tributação concentrada; dos Bens e serviços
utilizados como insumo: como: Indumentária e Itens de Uso Obrigatório, para colaboradores que
trabalham em suas plantas industriais (tais como botas, botinas e luva), de uso obrigatório; os
Pallets de madeira; os serviços de repaletização (também chamados de serviços de "reforma de
pallets"); Materiais e Equipamentos; do direito a crédito em relação a detergentes, lubrificantes,
fusível, entre outros tantos não mencionados; aos Serviços Realizados por "Operador Logístico",

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 10866
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911357/2011-13

serviços de Análise Laboratoriais; Despesas de armazenagem e fretes na operação de venda;
frete de matérias-primas e produtos semiacabados; fretes de produtos acabados e do Crédito
presumido da agroindústria, suscitando ainda pedido de perícia e diligência.
O julgamento da Impugnação resultou no Acórdão no 07-35.249, de 30/07/2014,
da DRJ em Florianópolis/SC (fls. 5.947 a 5.995), que definiu ser procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, decidindo alterar o valor do crédito presumido da
agroindústria no trimestre; estabelecer o conceito de insumos; que só geram créditos de PIS
passíveis de desconto da contribuição os valores das aquisições de bens ou serviços sujeitos ao
pagamento da contribuição; e que inexiste permissivo legal para tomada de créditos do
PIS/Pasep a partir de dispêndios com serviços de frete de mercadorias ou produtos entre
estabelecimentos da empresa.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 6.061 a 6.160, em que repetiu as alegações contidas na manifestação de
inconformidade e adicionou informações complementares acerca de determinados bens, custos e
despesas que considerou como insumos para fins de creditamento de PIS e COFINS. Juntou
ainda Memorial descritivo do processo produtivo, Laudo técnico elaborado pela empresa Tyno
Consultoria, o qual foi validado pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos, e, por fim, requereu a
realização de diligência fiscal.
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Turma julgadora, resultando
no Acórdão no 3301-004.906, de 26/07/2018, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da Terceira Seção/CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, para: (a) aclarar
o conceito de insumos, em posicionamento alinhado à decisão proferida pelo STJ, em sede do
REsp 1.221.170/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, publicada em 24/04/2018, que,
inclusive, considerou como ilegais os conceitos de insumos exarados pelas IN SRF n° 247/2002
e 404/2004; e (b) reverter as glosas de créditos calculados sobre os seguintes itens:
indumentárias, dicoflenato sódico, kits para tipificação da salmonela, matrizes peletizadoras,
metionina, treonina e neomicina, serviços realizados por operador logístico e análises
laboratoriais; e reconhecer que, para fins de cálculo do crédito presumido previsto no art. 8° da
Lei n° 10.925/2004, o percentual a ser aplicado sobre as alíquotas do PIS e da COFINS previstas
nos artigos 2° Leis n° 10.637/2002, e 10.833/2003 deve ser determinado de acordo com a
classificação na TIPI do produto em que o insumo adquirido foi aplicado.
Cientificado do Acórdão no 3301-004.906, o Contribuinte, em 17/12/2018, opôs
os Embargos de Declaração de fls. 10.235 a 10.250, sob os pressupostos regimentais de haver
omissão e contradição no Acórdão recorrido (no tocante ao creditamento sobre os fretes nas
operações de venda e apreciação do laudo da empresa Tyno Consultoria). No entanto, em
07/02/2019, o recurso foi rejeitado em caráter definitivo pelo Presidente da Turma (Despacho de
fls. 10.329 a 10.331), em face da inexistência dos vícios alegados/improcedência das alegações.
Tal decisão, em virtude do processo apenso, foi referendada pelo Despacho em Embargos de
17/05/2019 (fls. 10.335 a 10.337).
Da matéria submetida à CSRF
Notificado da decisão acima, o Contribuinte apresentou o Recurso Especial de
fls. 10.351 a 10.415, apontando divergência com relação às seguintes matérias: 1) necessidade de
análise de todos os documentos acostados aos autos; 2) conceito de insumo para fins de tomada
de créditos das contribuições sociais não cumulativas; 3) possibilidade de tomada de créditos das
Fl. 10867
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911357/2011-13

contribuições sociais não cumulativas sobre o custo de aquisição de materiais e equipamentos; 4)
Contestação de exigências não listadas; e, 5) possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre todas as espécies de frete.
A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foram indicados, como
paradigmas os seguintes Acórdãos: para a matéria 1, os n° 1301-003.283 e 2402-004.493; para
a matéria 2, os no 9303-010.728 e 9303-008.257; para a matéria 3, os nos 9303-005.526 e 3201-
005.323; para a matéria 4, os nos 9202-001.703 e 9101-000.514 e para a matéria 5, os nos 9303-
004.318 e 9303-009.680.
No entanto, com os fundamentos contidos no Despacho de Exame de
Admissibilidade do Recurso Especial às fls. 10.647 a 10.664, restou decidido que: i) quanto a
matéria 1 e 4, por falta de prequestionamento, foi negado seguimento ao recurso; ii) quanto a
matéria 2 e 5, a divergência não restou comprovada, e iii) quanto à matéria 3: “possibilidade de
tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo de aquisição de
materiais e equipamentos”, foi dado seguimento parcial.
No Acórdão recorrido, analisou-se glosa de créditos tomados sobre as aquisições
de: i) detergentes, lubrificantes, anticorrosivos, fusíveis e mangueiras condutoras de água
(resfriamento e limpeza) são aplicados na produção de ração animal e em equipamentos de corte
de carnes; ii) rolamentos que possibilitam o movimento controlado entre duas ou mais partes da
máquina; iii) conectores, retentores, buchas, arruelas, rebites e desengraxantes, para garantir o
funcionamento eficaz de máquinas e evitar vazamento de óleo, graxa e combustível; iv)
combustíveis (gasolina, óleo, GLP, gás acetileno, argônio e oxigênio industriais), como energia
para funcionamento de máquinas; v) dicoflenato sódico, como medicamento para aves, e kits
para tipificação da salmonela, para a realização de testes que certificam a ausência de
contaminação; vi)matrizes peletizadoras, metionina, treonina e neomicina, na produção de ração;
vii) serviços de manutenção, revisão, inspeção, regulagem e calibração de máquinas; e viii)
molas de pressão para separação de partes dos cárneos.
Dado o detalhamento a atividade desenvolvida pelo Contribuinte, descrito nas
peças de defesa e corroborado pelos Laudos técnicos, o voto condutor da decisão recorrida
admitiu na base de cálculo dos créditos os custos citados nos itens "v" e "vi". Rechaçou o
creditamento referente aos demais itens por falta de informações detalhadas acerca das máquinas
nas quais os listados produtos teriam sido aplicados. Com relação a peças e serviços de
manutenção, revisão, inspeção, regulagem e calibração, além da ausência de identificação das
máquinas, para fins de aceitação dos créditos, haveria ainda que definir se aumentaram a vida
útil do bem, caso em que deveriam ter sido contabilizadas no custo do bem do ativo, para
posterior depreciação.
Nos paradigmas, não bastassem ser totalmente distintos os insumos analisados
pelo Acórdão no 9303-005.526, o creditamento sobre o custo dos itens analisados pela decisão
recorrida foi indeferido por falta de provas de sua pertinência ao processo produtivo. Por outro
lado, cotejando a decisão recorrida com o paradigma Acórdão no 3201-005.323 (da própria
BRF), eles efetivamente divergiram quanto à possibilidade de tomada de créditos sobre o custo
de aquisição de arruelas, mangueiras, rolamentos, retentores e parafusos bucha. A decisão
indicada como paradigma no entanto silenciou quanto à possibilidade de tomada de créditos
sobre os demais itens glosados.
Posto isto, considerando as razões dispostas no Despacho de Exame de
Admissibilidade do Recurso Especial - 3a Seção de Julgamento - 3a Câmara, de 04/01/2021,
Fl. 10868
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911357/2011-13

exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF às fls. 10.647 a 10.664, foi dado
seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo, apenas em relação à
divergência quanto “à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo de aquisição de arruelas, mangueiras, rolamentos, retentores,
parafusos bucha”.
Cientificado do Despacho acima, o Contribuinte interpôs o recurso de Agravo
contra a negativa de seguimento de seu recurso (fls. 10.715 a 10.738), requerendo que fosse
reformada a decisão recorrida, para que admitir integralmente seu pedido.
Conforme Despacho em Agravo – CSRF / 3a Turma, de 31/03/2021 (fls. 10.740 a
10.745), o recurso foi acolhido parcialmente para os autos retornarem à 3a Câmara/3a Seção, para
exteriorização de juízo de admissibilidade acerca da matéria “contestação de exigências não
listadas”, em complementação da admissibilidade de Recurso Especial determinado pelo
Despacho, que entendeu ter ocorrido o prequestionamento da referida matéria.
No entanto, conforme Despacho de 30/04/2021, proferido pelo Presidente da 3a
Câmara/3a Seção de fls. 10.747 a 10.751, foi negado seguimento ao Recurso Especial interposto
pelo em relação à matéria Contestação de Exigências não Expressamente Listadas, prevalecendo
o seguimento parcial decidido no Despacho de Admissibilidade de fls 10.647 a 10.664.
Cientificado, o Contribuinte apresentou novo recurso de Agravo às fls. 10.759 a
10.783, que foi rejeitado pela Presidente da CSRF, conforme Despacho em Agravo - CSRF / 3a
Turma, de 19/08/2021 (fls. 10.829 a 10.842), confirmando o seguimento parcial do Recurso
Especial expresso pelo Presidente da 3a Câmara - Despacho de fls. 10.647 a 10.664.
Notificada do Despacho acima, a Fazenda Nacional apresentou suas
Contrarrazões de fls. 10.851 a 10.854, requerendo que seja negado provimento do Recurso
Especial manejado pela Contribuinte, uma vez que, o entendimento do CARF é no sentido de
que os serviços de manutenção de máquinas e equipamentos e a aquisição de partes e peças só
geram direito ao crédito quando esses gastos possam ser enquadrados como custo de produção.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 20/07/2023,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto é tempestivo, conforme consta do Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial, 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara, de 04/01/2021,
exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF às fls. 10.647 a
10.664.
Quanto ao seu conhecimento, aqui endosso os fundamentos exarados pelo
Presidente da 3a Câmara/3a Seção deste CARF, que deu seguimento parcial ao Recurso
Especial, apenas relativamente à matéria “à possibilidade de tomada de créditos das
Fl. 10869
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911357/2011-13

contribuições sociais não cumulativas sobre o custo de aquisição de arruelas, mangueiras,
rolamentos, retentores, parafusos bucha”. Isso porque resta clara, a nosso ver, a dissidência
jurisprudencial, que não reside em diferença de cenário probatório, nem na valoração das provas
apresentadas, mas em simples aplicação não uniforme de dispositivos normativos aos mesmos
fatos (Acórdão paradigma no 3201-0005.323 da própria BRF).
Assim, cabe o conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
tendo em conta a caracterização de situações fáticas semelhantes e decisões conflitantes
(paradigma da própria empresa). Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.

Do Mérito
A matéria trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
resume-se ao direito à tomada de créditos das Contribuições sociais (PIS), não cumulativas,
sobre os custos havidos com aquisição de “arruelas, mangueiras, rolamentos, retentores,
parafusos bucha”.
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora sufragou conceito de insumo derivado
da jurisprudência do STJ, plasmado no REsp no 1.221.170/PR. Verifica-se ainda que, mesmo
ante o detalhamento da atividade desenvolvida pela BRF Foods, descrita nas peças de defesa e
corroborada pelos Laudos Técnicos, o voto condutor da decisão recorrida só admitiu na base de
cálculo dos créditos os custos citados nos itens "V" e "VI" listados abaixo. Confira-se:
“I) detergentes, lubrificantes, anticorrosivos, fusíveis e mangueiras condutoras de água
(resfriamento e limpeza) são aplicados na produção de ração animal e em equipamentos
de corte de carnes;
II) rolamentos que possibilitam o movimento controlado entre duas ou mais partes da
máquina
III) conectores, retentores, buchas, arruelas, rebites e desengrachantes, para garantir o
funcionamento eficaz de máquinas e evitar vazamento de óleo, graxa e combustível;
IV) combustíveis (gasolina, óleo, GLP, gás acetileno, argônio e oxigênio industriais),
como energia para funcionamento de máquinas
V) dicoflenato sódico, como medicamento para aves, e kits para tipificação da
salmonela, para a realização de testes que certificam a ausência de contaminação;
VI) matrizes peletizadoras, metionina, treonina e neomicina, na produção ração;
VII) serviços de manutenção, revisão, inspeção, regulagem e calibração de máquinas; e
VIII) molas de pressão para separação de partes dos cárneos”.

Rechaçou-se o creditamento referente aos demais itens por falta de informações
detalhadas acerca das máquinas nas quais os listados produtos teriam sido aplicados. Assentou-se
ainda que, com relação a peças e serviços de manutenção, revisão, inspeção, regulagem e
calibração, além da ausência de identificação das máquinas, para fins de aceitação dos créditos,
haveria ainda que definir se aumentaram a vida útil do bem, caso em que deveriam ter sido
contabilizadas no custo do bem do ativo imobilizado, para posterior depreciação.
Ou seja, o creditamento sobre o custo dos itens analisados pela decisão recorrida
foi indeferido por falta de provas de sua pertinência ao processo produtivo.
Fl. 10870
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911357/2011-13

No entanto, cabe ressaltar que, como informado pelo Contribuinte no especial, em
outro processo de interesse desta (Acórdão no 3201-005.323, de 23/04/2019) ao analisar
aclaratórios por omissão de pronunciamento sobre o direito à tomada de créditos relacionados à
aquisição de materiais e equipamentos, sob o argumento de que "os quais, inevitavelmente, são
essenciais e relevantes ao processo produtivo, inclusive, conforme atestado pelo laudo
elaborado pelo ITA ...", a decisão acolheu parcialmente os embargos, para reconhecer o direito
ao crédito sobre os itens possíveis de serem categorizados como ferramentas e também sobre
abraçadeira, correia, emenda, retentor, rolamento, lubrificante, mangueira, reator, disjuntor,
lâmpada, bobina, fusível, detergente e anticongelante. Confira-se:
“Considerando, no caso vertente, que o sujeito passivo é pessoa jurídica de direito
privado, que se dedica ao ramo alimentício, em respeito ao critério da essencialidade
à atividade do sujeito passivo, para fins de definição e enquadramento como insumo
para a constituição de crédito de PIS e de Cofins, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei
10.833/03 e art. 3o, inciso II, da Lei 10.637/02, é de se impor a constituição de crédito
das contribuições sobre os gastos com a aquisição de peças e partes de reposição e
manutenção, quais sejam, abraçadeira, correia, emenda, retentor, rolamento,
mangueira, reator, disjuntor, lâmpada, bobina e fusível, em razão de tais itens
serem empregados no processo produtivo e essenciais à atividade do sujeito
passivo, enquadrando-se no conceito de insumo”. (grifo nosso)

Destarte, entende-se relevante analisar o precedente vinculante do STJ sobre os
créditos da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema
779). Tal precedente, bem conhecido deste Colegiado, aclarou a aplicação do inciso II do art. 3o
das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas) também foi bem compreendida no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no
1.221.170/PR.
Sendo assim, em respeito ao critério da essencialidade à atividade do Sujeito
Passivo (bem delineada nos Laudos Técnicos e fluxo de processos, acostados aos autos), para
fins de definição e enquadramento como insumo para a constituição de crédito de PIS e de
COFINS, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003 e art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002, é de se reconhecer a possibilidade de fruição de crédito das contribuições sobre os
gastos com “arruelas, mangueiras, rolamentos, retentores, parafusos bucha”, tendo em conta
tais itens serem empregados no processo produtivo e essenciais à atividade do Contribuinte.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer e, no mérito, para dar provimento ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, restabelecendo o direito a tomada de créditos com relação
Fl. 10871
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911357/2011-13

aos itens discutidos neste Recurso Especial: “arruelas, mangueiras, rolamentos e parafusos
bucha”.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 10872
DF CARF MF
Original